Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. MULTA MORATÓRIA. DEZ POR CENTO. VEDAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ENCARGOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei de Usura (Decreto 22.626/33) é expressa em determinar que é vedada a estipulação de taxa de juros superior ao dobro da taxa legal (art. 1o). Esta Corte tem entendido que o limite legal para a fixação dos juros moratórios convencionais seria 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, ou seja, 2% (dois por cento) ao mês.
2. A multa moratória, nos contratos de consumo, não pode superar o limite de 2% (dois por cento) do valor da prestação, nos termos do art. 52, §1o, do CDC.
3. Não há como impor a terceiro, uma obrigação decorrente de contrato firmado entre o autor e seu patrono, tendo em vista que não participou do ajuste firmado entre os dois, inexistindo, portanto, relação jurídica a justificar o pagamento de honorários contratuais pelo vencido.
4. Recurso parcialmente provido.